Tribunal: TJDFT
Processo: 0720609-95.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ALTA RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA DO CRIME EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo quando o conjunto probatório dos autos, incluindo o depoimento da vítima e do policial são coerentes, mostrando-se suficientes para amparar a condenação. 1.1. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório, sobretudo se corroborada pelos demais elementos de prova.
2. Evidenciado o envolvimento do acusado no assalto que vitimou o entregador, estando o mesmo na posse do celular roubado, o qual, foi utilizado para fazer o pedido de comida em lanchonete.
3. Recurso desprovido.